Tribunal: STM
Processo: 7001300-21.2019.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-19

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

AGRAVO INTERNO Nº 7001300-21.2019.7.00.0000
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
AGRAVADO: MARCUS VINICIUS DE SOUZA ALVES
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
18/05/2020 a 21/05/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, prosseguindo no julgamento interrompido na Sessão de
10 de dezembro de 2019, após o retorno de vista do Ministro PÉRICLES AURÉLIO
LIMA DE QUEIROZ, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria,
conheceu e rejeitou o presente Agravo Interno, para confirmar o Decisum
hostilizado, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto da
Relatora Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Proferiu voto
de vista o Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, acolhendo o Agravo
Interno interposto pela nobre Procuradoria-Geral de Justiça Militar, para revogar a
Decisão agravada e submeter-se ao Plenário desta Corte a análise do mérito do
Mandado de Segurança 7001206-73.2019.7.00.0000.
Acompanharam o voto da Relatora os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, WILLIAM
DE OLIVEIRA BARROS, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON
SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS e CARLOS VUYK DE AQUINO.
O Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ fará declaração de voto.
O Ministro ALVARO LUIZ PINTO encontra-se em licença para tratamento de saúde.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Secretaria do Tribunal Pleno

AGRAVO INTERNO Nº 7001300-21.2019.7.00.0000
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
AGRAVADO: MARCUS VINICIUS DE SOUZA ALVES
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
10/12/2019
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro WILLIAM DE OLIVEIRA
BARROS, na forma do art. 78 do RISTM, pediu vista o Ministro PÉRICLES AURÉLIO
LIMA DE QUEIROZ, após o voto da Relatora Ministra MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, que conhecia e rejeitava o presente Agravo Interno
para confirmar o Decisum hostilizado por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS e CARLOS VUYK DE AQUINO aguardam o
retorno de vista.
O Ministro CARLOS AUGUSTO DE SOUSA não participou do julgamento.
Ausência justificada dos Ministros ALVARO LUIZ PINTO e JOSÉ BARROSO FILHO.
O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA encontra-se em gozo de férias.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CEZAR LUIS RANGEL COUTINHO

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 18/06/2020 09:38:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2156b9f7c0
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
AGRAVO INTERNO N° 7001300-21.2019.7.00.0000

RELATORA: MINISTRA DRA. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
AGRAVADO: MARCUS VINICIUS DE SOUZA ALVES.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: AGRAVO INTERNO. PGJM. MANDADO DE SEGURANÇA. ARQUIVAMENTO.
INSTRUÇÃO PROVISÓRIA DE DESERÇÃO. RECURSO PRÓPRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. INÉRCIA.
REJEIÇÃO. DECISÃO MAJORITÁRIA. 1. O Decisum impugnado se ateve aos pressupostos de
admissibilidade do writ, razão pela qual a insurgência do Parquet quanto aos aspectos
concernentes ao plano de fundo da quaestio não devem ser apreciados nessa etapa
processual. 2. O indeferimento do mandamus considerou, ao menos, quatro óbices ao
pleito, quais sejam: a falta de interposição de recurso em sentido estrito; a ausência de
interposição de correição parcial; o verbete sumular n.° 267 do Supremo Tribunal Federal;
e o trânsito em julgado para a acusação. 3. Os impedimentos de admissibilidade ao
presente feito não estão restritos a uma pretensa coisa julgada material em Instrução
Provisória de Deserção como se pretende fazer crer, mas sim ao decurso de prazo in albis,
que resultou no reconhecimento de uma preclusão temporal em decorrência da não
interposição dos recursos próprios. 4. o motivo do arquivamento da Instrução Provisória de
Deserção não foi um suposto arquivamento irregular por parte do Juízo a quo, pelo
contrário, a causa mor que culminou com o arquivamento foi a inação ministerial. 5. O
Órgão persecutório não é imune aos prazos recursais, diversamente, deve respeitá-los. 6.
Agravo Interno rejeitado. Decisão majoritária.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em conhecer e rejeitar o presente Agravo
Interno, para confirmar o Decisum hostilizado, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 21 de maio de 2020.

Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pela Procuradoria-Geral de Justiça Militar contra Decisum proferido no
Mandado de Segurança n° 7001206-73.2019.7.00.0000 que - com fundamento no art. 10, caput, da Lei n°
12.016/09, e no art. 95, §2°, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar -, indeferiu, de plano, o petitório,
devido à ausência de interposição dos recursos próprios nas ocasiões adequadas, o que levou ao transito em
julgado da IPD n° 7000745-71.2019.7.01.0001, inviabilizando, pois, o regular seguimento do mandamus.
A PGJM alega que:
"(...) Não se cuida de discussão sobre decisão proferida no bojo da ação penal, cuja denúncia
foi rejeitada pelo Juízo de 1° Grau, mas sim a da impugnação do ato do magistrado que
determinou o arquivamento da instrução provisória de deserção (IPD) à revelia do
Parquet das Armas.
Com essa premissa é possível estabelecer o pano de fundo do mandamus, qual seja, a
Instrução Provisória de Deserção 7000745-71.2019.7.01.0001, procedimento de natureza
administrativa destinado à apuração do crime de deserção.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 18/06/2020 09:38:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2156b9f7c0
Segundo dispõe o art. 498 do CPPM, "o Superior Tribunal Militar poderá proceder à correição
parcial: a) a requerimento das partes, para o fim de ser corrigido erro ou omissão inescusáveis,
abuso ou ato tumultuário, em processo, cometido ou consentido por juiz, desde que, para
obviar tais fatos, não haja recurso previsto neste Código".
Por sua clareza, o dispositivo permite interpretação literal e lógica, haurindo-se que o ato
passível de correição, independente de constituir "erro", "omissão", "abuso" ou "ato
tumultuário", deve ser praticado "em processo", pois assim determina o legislador na
alínea "a" do art. 498 do CPPM.
Não se desconhece a existência de precedentes do Superior Tribunal Militar em que se verifica
o uso de correição parcial para impugnar arquivamento desse procedimento apuratório,
contudo não há como ignorar a sistematização legal desse instituto no Diploma Processual
Penal Militar, que o vocacionou à correção de erros praticados no bojo do processo que
provocam-lhe tumulto.
(...) Ainda que forçosamente se trouxesse à análise o oferecimento da denúncia e a decisão
que a rejeitou, persistiria a inexistência de processo, uma vez que a formação do processo está
vinculada ao recebimento da denúncia e citação válida do acusado. Antes disso, não há
processo.
O Código de Processo Penal foi omisso quanto ao recurso cabível contra a decisão que
determina indevidamente o arquivamento de inquérito policial militar, instrução provisória de
deserção e de instrução provisória de insubmissão.
Nesses casos de omissão do legislador, havendo violação ou ameaça de violação de direitos
por parte de autoridades ou pessoas equiparadas a autoridades, é cabível o mandado de
segurança para proteger todos os direitos que não sejam protegidos por habeas corpus e
habeas data (art. 5º, LXIX e LXX, da Constituição Federal).
(...) Com efeito, está diante de cabimento excepcional do mandado de segurança, direcionado
à contestação de decisão/ato teratológico (sem fundamento jurídico), in casu, em franca
violação aos princípios da obrigatoriedade da ação penal e do sistema penal acusatório."
(Grifos no original).
Submeto-o, pois, à apreciação do Plenário, na forma do art. 118, § 2º, do RISTM.
É o Relatório.

VOTO

Interposto dentro do prazo legal e pela parte legítima, deve o presente agravo ser conhecido por regular
cabimento e por adequação.
Ab initio, esclareço que o Decisum ora impugnado se ateve aos pressupostos de admissibilidade do writ, razão
pela qual a insurgência do Parquet quanto aos aspectos concernentes ao plano de fundo da quaestio não
devem ser apreciados nessa etapa processual.
Friso o ponto, pois, em variados trechos da insurgência, o Órgão agravante fia-se na suposta teratologia do
arquivamento da Instrução Provisória de Deserção operado em primeira instância, bem como, na eventual
violação do princípio acusatório para sustentar a necessidade de cognição do mérito.
Dito isso, reputo que a discussão sobre o objeto do processo, por ora, carece de fundamento, porquanto, aqui
se está, tão somente, para verificar se estão atendidos ou não os pressupostos para o manejo do Mandado de
Segurança.
Não assiste razão ao Agravante.
Os óbices processuais são intransponíveis.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 18/06/2020 09:38:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2156b9f7c0
A Decisão atacada, ao reconhecer a inviabilidade do MS, considerou a extensa inércia do membro atuante na
instância de origem que, por lapso, permitiu o transcurso, in albis, dos prazos sem interpor os recursos
próprios, para, agora, tentar salvar o descuido, mediante a utilização de excepcional remédio constitucional.
O indeferimento considerou, ao menos, quatro obstáculos ao pleito, quais sejam:
1. Ausência de interposição de Recurso em Sentido Estrito
Na monocrática, fundamentei que:
"(...) No caso concreto, a ausência do ato de reinclusão da praça foi o motivo defendido pelo d.
Juiz Federal Substituto da Justiça Militar para rejeitar a exordial. O vício verificado, ao menos
em tese, era passível de ser sanado, pelo que, antes de analisar a Denúncia, o mais factível,
em hipóteses tais, é a abertura de vista com fixação de prazo ao Parquet para que regularize o
óbice detectado - com esteio no art. 78, § 1°, do CPPM-, o que não foi feito pelo Órgão
judicante.
"Art. 78. A denúncia não será recebida pelo juiz:
a) se não contiver os requisitos expressos no artigo anterior;
(...)
§ 1° No caso da alínea "a", o juiz antes de rejeitar a denúncia, mandará, em
despacho fundamentado, remeter o processo ao órgão do Ministério Público
para que, dentro do prazo de três dias, contados da data do recebimento dos
autos, sejam preenchidos os requisitos que não o tenham sido.". (Grifou-se).
Assim, ante o Decisum terminativo (evento 45) prolatado de prima facie pelo d. Juízo da 4ª
Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar, penso que o art. 516, alínea "d", do CPPM
deveria ter sido acionado pelo Órgão persecutório no intuito de garantir a deflagração da Ação
Penal, após o saneamento da irregularidade apontada (ausência do ato de reinclusão). Todavia,
quedou-se inerte.
O decurso de prazo foi devidamente certificado nos autos. O prazo terminativo para a
interposição de Recurso em Sentido Estrito transcorreu in albis em 30/9/2019.
A inércia quanto à ausência do recurso próprio foi expressamente reconhecida pelo
representante do Parquet Milicien. Veja-se (evento 62 da IPD):
"(...) Inicialmente, esclarece que, por lapso deste Órgão Ministerial , não houve
manifestação expressa de ciência quanto à decisão que rejeitou a denúncia
(evento 45), com a qual concorda, na medida em que tendo o indiciado cometido
nova deserção, faltava-lhe a condição de militar da ativa no momento da exordial
acusatória e, portanto, encontrava-se ausente a condição de procedibilidade para a
deflagração da ação penal militar. (...).
No entanto, por lapso deste Promotor de Justiça Militar , limitamo-nos a
requerer a revogação da liberdade provisória concedida em decisão juntada no
evento 6, com a consequente decretação da prisão preventiva do indiciado. (...)".
(Grifou-se)."
Como se vê, o próprio membro do MPM, em suas palavras, reconheceu ter "esquecido" de se manifestar
quanto à rejeição da Denúncia. Certo é que era possível e esperado o acionamento do art. 516, letra "d", do
CPPM
1. Porém, não o fez, quedando-se silente.
2. Ausência de interposição de Correição Parcial
Igualmente, destaquei que a insurgência acerca do arquivamento prematuro da IPD, com esteio em pacífica
jurisprudência desse Tribunal Militar, poderia ter sido arguida com fundamento no art. 498, alínea "a", § 1°, do
CPPM, mediante Correição Parcial, o que não foi realizado pelo MPM.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 18/06/2020 09:38:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2156b9f7c0
Nesse norte, deve ser rechaçada a tese defendida no agravo de que a terminologia "processo" restringe a
utilização desse instrumento às Ações Penais, eis que é remansoso o entendimento de aplicação do dispositivo,
também, às Instruções Provisórias.
Por conseguinte, é de se concluir que o mecanismo processual adequado, para impugnar a Decisão de
arquivamento prematuro, é o da Correição Parcial.
3. Enunciado de súmula n° 267 da Excelsa Corte
Na monocrática, ante a excepcionalidade do Writ of mandamus relembrei a jurisprudência que aduz, in verbis:
"Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição".
Verifiquei, pois que o Parquet poderia ter recorrido da rejeição da Denúncia ou, até mesmo, interposto
Correição Parcial do Decisum de arquivamento, mas não o fez. Ultrapassados os prazos recursais próprios e
percebendo o descuramento cometido, buscou o membro uma alternativa, uma última linha, para tentar
consertar o equívoco, para tanto utilizou-se do MS, em total descompasso com o que prediz a Súmula n° 267
do Supremo Tribunal Federal.
4. Trânsito em Julgado
Por fim, vislumbro que o trânsito em julgado e, bem assim, o arquivamento da IPD n° 7000745-
71.2019.7.01.0001, prima facie, são consequências lógicas da distração operacional da acusação perante o
Juízo de piso, o que reforça a inconveniência da cognição do remédio excepcional.
Nesse sentido, assentei na monocrática que:
"(...) Não bastasse isso (o decurso in albis de prazo para interpor o recurso em sentido estrito e,
bem assim, para a correição parcial), registro haver obstáculo expresso no art. 5°, inciso III, da
Lei n° 12.016/09. Leia-se:
"Art. 5° Não se concederá mandado de segurança quando se tratar:
(...)
III - de decisão judicial transitada em julgado.". (...)".
A displicência obrigou o cartório da 4ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar a certificar o trânsito em
julgado, criando, assim, mais um empecilho à pretensão postulatória do Parquet.
Ao observar tais entraves, indeferi, de plano, o Mandado de Segurança, com fulcro no art. 10, caput, da Lei n°
12.016/09 e no art. 95, § 2°, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar.
Retorno da Vista
Com o retorno da vista, cumprimentei o eminente Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ pelo Voto-
Vista proferido, no entanto, consignei, com a devida vênia, que as circunstâncias específicas desse feito
impõem a inadmissibilidade do writ.
A falha do procedimento não merece ser imputada ao Órgão Judicante.
Facilmente se percebe que o caso não se configura como eventual arquivamento tácito ou implícito por parte
do Juízo a quo, o silêncio eloquente do denunciante foi o objeto causador da Decisão terminativa ora
questionada.
Os impedimentos de admissibilidade ao presente feito não estão restritos a uma pretensa coisa julgada
material em Instrução Provisória de Deserção como se pretende fazer crer, mas sim ao decurso de prazo in
albis, que resultou no reconhecimento de uma preclusão temporal em decorrência da não interposição dos
recursos próprios.
Por isso, não parece juridicamente crível "ressuscitar" uma Instrução Provisória de Deserção com prazos
recursais visivelmente preclusos pela hesitação ministerial.
Certo é que, ao Parquet socorre alternativa juridicamente aceitável, visto que é patente a inexistência de coisa

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 18/06/2020 09:38:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2156b9f7c0
julgada material no feito.
Daí porque, caso assim entenda, poder-se-ia, por exemplo, peticionar ao Juízo de piso pelo desentranhamento
das peças de informação para iniciar um novo procedimento instrutório, desta feita, sanando os vícios que
impediram o prosseguimento da IPD n° 7000745-71.2019.7.01.0001.
Dito isso, verifico persistir óbices a inviabilizar a pretensão aventada. Veja-se:
1. O mandado de segurança é remédio constitucional de excepcional cabimento.
A doutrina leciona que é:
"(...) Inadmissível o mandado de segurança como substitutivo do recurso próprio, pois por ele
não se reforma a decisão impugnada, mas apenas se obtém a sustação de seus efeitos lesivos
ao direito líquido e certo do impetrante, até a revisão do julgado no recurso cabível (...)".
(MEIRELLES, Hely Lopes; WALD, Arnold; MENDES; Gilmar Ferreira. Mandado de segurança e
ações constitucionais. 32 ed. São Paulo: Malheiros, 2009. p. 41).
O Mandado de Segurança objetiva sanar ato coator de autoridade, desde que não seja tutelado por
recursos próprios. Para os atos de índole jurisdicional, como o ora atacado, o Código de Processo Penal
Militar traz em seu bojo, de forma peremptória, as hipóteses legais de recurso.
In casu, o membro ministerial andou mal em seu dever de diligência, e, deve ficar bem claro, foi essa
circunstância que permitiu o arquivamento da IPD n° 7000745-71.2019.7.01.0001. Cito aqui as
palavras do referido membro:
"(...) por lapso deste Órgão Ministerial , não houve manifestação expressa de
ciência quanto à decisão que rejeitou a denúncia (evento 45) (...)".
Destaco que o legislador fez sua parte, pois consignou expressamente no art. 516, alínea "d", do CPPM, que:
"Art. 516. Caberá recurso em sentido estrito da decisão ou sentença que:
d) não receber a denúncia no todo ou em parte, ou seu aditamento".
O Órgão jurisdicional, por sua vez, cumpriu sua incumbência legal, ao intimar o MPM do Decisum e ao abrir o
prazo recursal. Porém, o Parquet deixou de recorrer quedando-se inerte, mesmo regularmente intimado.
Como se vê, é inequívoco que existia recurso previsto em lei, cuja interposição era plausível, mas, por inação,
o RSE não foi acionado.
A jurisprudência da Excelsa Corte pacificou-se pela inviabilidade de utilização dos remédios constitucionais
como sucedâneos de recursos próprios. Veja-se:
EMENTA: Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. (...). 1.
Inadmissibilidade de impetração de mandado de segurança contra ato revestido de
conteúdo jurisdicional passível de recurso próprio. Precedentes. O ato questionado
consiste em ato de índole jurisdicional passível de recurso. (...). 3. Agravo regimental a
que se nega provimento. (RMS 31214 AgR. Relator: Min. DIAS TOFFOLI. Primeira Turma.
Julgado: 20/11/2012. DJe: 13.12.2012). (Grifou-se).
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO JUDICIAL. RECURSO ORDINÁRIO.
DESPROVIMENTO. O mandado de segurança não é sucedâneo recursal. Verbete n°
267 da Súmula do Supremo. (RMS 33658. Relator: Min. MARCO AURÉLIO. Primeira Turma.
Julgado: 5/11/2019. DJe: 20/11/2019). (Grifou-se).
Os arestos demonstram de forma inconteste a excepcionalidade que permeia o cabimento do Mandamus.
2. Da Correição Parcial como recurso adequado.
Ademais, ainda que quiséssemos sobrepujar a falta de interposição do Recurso em Sentido Estrito, tem-se que
o Decisum de arquivamento inserto no evento 57 da IPD deveria ter sido atacado por Correição Parcial dentro
do prazo previsto no §1° do art. 498 do CPPM
2, o que não se fez.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 18/06/2020 09:38:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2156b9f7c0
A Manifestação do membro ministerial (evento 62 da IPD) deu ciência da determinação de arquivamento, mas,
ao invés de recorrer, limitou-se a pedir a reconsideração da Decisão que, igualmente, era suscetível de recurso
próprio, desta feita, com fulcro no art. 498 do CPPM.
A utilização da Correição Parcial como recurso adequado em hipóteses tais é pacifica nessa Corte, pelo que cito
entendimento do próprio ministro Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz sustentando que:
"(...) o art. 498 do códex processual militar visa revisitar decisões com vícios
decorrentes de error in procedendo, (...), desde que não haja recurso específico previsto
em lei.
(...) Em relação às hipóteses de cabimento, o já citado art. 498 do CPPM, em sua alínea "a", é
repetido pelo art. 152, inciso I, do RISTM (...).
Por sua vez, o inciso II do mesmo dispositivo do Regimento Interno prevê a hipótese
de cabimento da Correição Parcial para corrigir arquivamento irregular, decidido
em 1ª instância, em inquérito ou processo . (...)". (Superior Tribunal Militar. Correição
Parcial nº 7000166-90.2018.7.00.0000. Relator: Min. Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
Julgamento: 5/4/2018, DJe: 19/4/2018) (Grifou-se).
O trecho exarado está em consonância com a remansosa jurisprudência do Tribunal e reconhece que a
Correição Parcial é admissível em sede de inquérito. Importante destacar que esse entendimento
contrapõe a tese do Agravo Interno interposto pelo Subprocurador-Geral de Justiça Militar, Dr. Marcelo Weitzel
Rabello de Souza, o qual, no intuito de justificar a utilização do MS, sustentou que:
"o dispositivo permite interpretação literal e lógica, haurindo-se que o ato passível de
correição, independe de constituir "erro", "omissão", "abuso" ou "ato tumultuário", deve ser
praticado "em processo", pois assim determina o legislador na alínea "a" do art. 498 do
CPPM.". (Grifou-se).
Do exarado, vislumbra-se um apego à literalidade da lei (alínea "a" do art. 498 do CPPM), no intuito de
endossar o desacerto do MPM ao desconsiderar a Correição Parcial para utilizar o Mandado de Segurança, o
que não se pode permitir.
3. Inexistência de teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante.
Alfim, constata-se inexistir teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante na Decisão atacada, eis que o motivo
do arquivamento da IPD n° 7000745-71.2019.7.01.0001 não foi um suposto arquivamento
irregular por parte do Juízo a quo , pelo contrário, a causa mor que culminou com o
arquivamento foi a inação ministerial.
O respeito aos prazos recursais alça patamar vital, pelo que o próprio legislador incumbiu o escrivão, no art.
513 do CPPM, sob pena de sanção disciplinar, do dever de certificar a data de interposição e do dever de fazer
concluso, na mesma data, o recurso ao magistrado.
Ora, são os prazos processuais quem garante a ordem jurídica, daí não se pode permitir que o próprio Parquet,
órgão incumbido de sua defesa pelo art. 127 da CF/88, venha a flagelar as balizas de sustentação do
ordenamento que deve proteger. O Órgão persecutório não é imune aos prazos recursais, pelo
contrário, deve respeitá-los.
A tempestividade é figura indissociável daquele que pretende recorrer. Ante a ausência de interposição dos
recursos adequados, não havia alternativa outra para o Julgador, que não a de prolatar Decisão terminativa.
Em palavras diretas, o que se verifica com clareza nesses autos é que, mesmo sendo possível, não houve a
interposição dos recursos próprios.
Por isso, fundamentei que:
"(...) Os óbices processuais são intransponíveis.
A Decisão atacada, ao reconhecer a inviabilidade do MS, considerou a extensa inércia do

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 18/06/2020 09:38:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2156b9f7c0
membro atuante na instância de origem que, por lapso, permitiu o transcurso in albis dos
prazos sem interpor os recursos próprios para, agora, tentar salvar o descuido, mediante a
utilização de excepcional remédio constitucional. (...)".
A meu sentir, está-se diante da clássica hipótese de aplicação do verbete sumular n° 267 da Excelsa Corte:
"Súmula 267: Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de
recurso ou correição."
In specie, a certificação do decurso de prazo pelo cartório da 4ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar
e, bem assim, o Julgado terminativo foram consectários lógicos do descuido ministerial, portanto não há que
falar em teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante.
Por conseguinte, a persecutio criminis quanto ao agravado deve prosseguir, por ora, tão somente, na IPD n°
7001151-92.2019.01.0001 perante a 2ª Auditoria da 1ª CJM, não podendo, pois, subsistir o petitório interposto
via Mandade de Segurança, que, após tamanha letargia, agora é utilizado como verdadeiro sucedâneo
recursal.
Feita essas considerações, mantenho a posição e rejeito o presente Agravo Interno, para confirmar o Decisum
hostilizado, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
1
 Art. 516. Caberá recurso em sentido estrito da decisão que: (...) d) não receber a denúncia no todo ou
em parte, ou seu aditamento; (...).
2
 Art. 498. (...) §1° É de cinco dias o prazo para o requerimento ou a representação, devidamente
fundamentados, contados da data do ato que os motivar.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 28/05/2020 14:01:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2039c353cc
Justiça Militar da União
Superior Tribunal Militar
Sec Gab Min Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz

AGRAVO INTERNO 7001300-21.2019.7.00.0000
RELATOR: Ministro Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROSA.
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
AGRAVADO: MARCUS VINICIUS DE SOUZA ALVES, ex-S2 Aer.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO

Na Sessão de Julgamento realizada em 10.12.2019, considerei que o Processo merecia uma
análise particular mais acurada, razão pela qual solicitei Vista deste Agravo Interno (AI),
interposto pelo ilustre Subprocurador-Geral de Justiça Militar Dr. Marcelo Weitzel Rabello de
Souza em face da Decisão monocrática proferida pela eminente Ministra-Relatora que
indeferiu, de plano, o Mandado de Segurança (MS) 7001206-73.2019.7.00.0000, com
fundamento no art. 10, caput, da Lei 12.016, de 7.8.2009 (Lei do Mandado de Segurança) e
no art. 95, § 2º, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM).

O Ministério Público impetrou o writ, com pedido de liminar, inaudita altera pars, contra a
Decisão do MM. Juiz Federal Substituto da Justiça Militar, de 8.10.2019, confirmada pela
douta Juíza Federal da Justiça Militar, de 16.10.2019, ambos da 4ª Auditoria da 1ª
Circunscrição Judiciária Militar, que determinou, ex officio, o arquivamento da Instrução
Provisória de Deserção (IPD) 7000745-51.2019.7.01.0001, instaurada contra Marcus Vinicius
de Souza Alves, ex-Soldado da Aeronáutica.

Em suas Razões, alegou o ilustre Promotor de Justiça Militar a inexequibilidade do
arquivamento de inquérito policial ou de procedimento investigatório sem expresso pedido
do Parquet castrense, posto que detém direito liquido à continuidade da persecutio criminis.

O Mandamus foi distribuído nesta Corte em 21.10.2019, julgado por Decisão monocrática em
29.10.2019 e publicado em 7.11.2019.

Na oportunidade, a eminente Ministra-Relatora Dra. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira
Rocha, afirmou, ipsis literis:

"Como se vê, o Juízo 'a quo', após o oferecimento da peça vestibular, recebeu
informações inéditas insertas no evento 44 da IPD, dentre elas, o comunicado
de nova apresentação voluntária do desertor com o respectivo parecer de
apto ao serviço militar. Sem embargo, não se preocupou em dar ciência ao
MPM. A fase inquisitorial, conquanto não atinja a triangulação processual,
deve respeitar o múnus público perseguido pelos atores envolvidos; assim, se
de um lado tem-se o Órgão ministerial como instituição responsável pela

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 28/05/2020 14:01:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2039c353cc
'persecutio criminis', do outro, há o Estado-Juiz, o qual tem o dever de
assegurar que o mérito da 'quaestio' levada a sua cognição obtenha
pronunciamento definitivo, sendo que, somente em excepcionais situações,
esse objetivo não será perseguido. [...] No caso concreto, a ausência do ato de
reinclusão da praça foi o motivo defendido pelo d. Juiz Federal Substituto da
Justiça Militar para rejeitar a exordial. O vício verificado, ao menos em tese,
era passível de ser sanado, pelo que, antes de analisar a Denúncia, o mais
factível, em hipóteses tais, seria a abertura de vista com fixação de prazo ao
Parquet para que regularizasse o óbice detectado - com fulcro no art. 78, § 1°,
do CPPM-, o que não foi feito pelo Órgão judicante.
[...]
Assim, ante o Decisum terminativo (evento 45) prolatado prima facie pelo
Juízo da 4ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar, entendo que o art.
516, alínea "d", do CPPM deveria ter sido acionado pelo Órgão persecutório no
intuito de garantir a deflagração da Ação Penal após o saneamento da
irregularidade apontada (ausência do ato de reinclusão).Todavia, quedou-se
inerte. Em consequência, o decurso de prazo foi devidamente certificado nos
autos. O lapso terminativo para a interposição de Recurso em Sentido Estrito
transcorreu in albis em 30/9/2019. A inércia quanto à ausência do recurso
próprio foi expressamente reconhecida pelo representante do Parquet
Milicien.
[...]
À vista disso - ainda que verificado o direito de aditamento que socorria ao
MPM no momento de apreciação da Acusatória como consequência da
primazia do mérito e do disposto no art. 78, §1°, do CPPM-, a ausência de
interposição do apelo próprio, na ocasião adequada, criou óbice intransponível
ao impetrante, qual seja, a coisa julgada. No mais, caso se avente
superar o entendimento acima consignado, o que não se crê, a
Decisão de arquivamento (evento 57) deveria ter sido objeto de
outro recurso, a saber, a Correição Parcial, com esteio no art. 498,
alínea "a", § 1°, do CPPM, o que, igualmente, não foi realizado. A
impetração de 'writ of mandamus', portanto, resta inviável. A jurisprudência
pátria é remansosa pelo que trago à baila o verbete sumular n° 267 da
Excelsa Corte, in litteris:
'Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível
de recurso ou correição'. (Grifou-se).
Não bastasse o decurso 'in albis' de prazo para interpor o recurso em sentido
estrito e, bem assim para a correição parcial, registro haver obstáculo
expresso no art. 5°, inciso III, da Lei n° 12.016/09. [...] Isso posto, com
fundamento no art. 10, caput, da Lei n° 12.016/09 e no art. 95, § 2°, do
Regimento Interno do Superior Tribunal Militar, INDEFIRO, de plano, o
presente 'writ'." (Grifo nosso)

Em resumo, a eminente Ministra-Relatora indeferiu a Inicial e negou seguimento ao MS, por
entender que o meio adequado para contestar o ato jurisdicional seria a Correição Parcial
(CP), e aplicou a Súmula 267 do Supremo Tribunal Federal (STF); ademais, julgou haver
impedimento formal descrito no art. 5º, III, da Lei 12.016/2009.

Respeitados tais fundamentos, compreendo que o caso em análise autoriza o manejo do
Mandado de Segurança, ainda que aceitável também a Correição Parcial, além de não
vislumbrar como adequada a concepção da presença de trânsito em julgado na Decisão que

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 28/05/2020 14:01:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2039c353cc
arquivou o procedimento investigatório.

No que toca à viabilidade do emprego do Mandamus, forte tanto na redação da Constituição
da República (art. 5º, LXIX, da CR/88), quanto na legislação própria do instituto (Lei
12.016/2009), perceptível que a Ação Mandamental detém utilização ampla, com a
possibilidade de abranger qualquer direito subjetivo público que não possua um espeque de
proteção específico.

Devem, porém, ser verificados os requisitos mínimos para seu manejo: liquidez da certeza do
direito postulado, de modo que não dependa de produção probatória; e respeito ao prazo
decadencial de 120 dias para a impetração do writ pelo interessado, contados da data da
ciência do ato impugnado.

Importante observar também a inexistência de recurso específico para a situação que se
busca evitar/corrigir, sob pena de ser utilizada a ação como sucedâneo recursal. Vale a
transcrição da lição de Alexandre Cebrian Araújo Reis e de Victor Eduardo Rios Gonçalves:

"Além desses requisitos, a utilização do mandado de segurança contra ato
jurisdicional pressupõe a irreparabilidade do dano pelos remédios processuais
ordinários (art. 5º, II, da Lei n. 12.016/2009). Nesse contexto, acaso a decisão
que se pretenda impugnar possa ser revista por outro tipo de recurso e este
se revele apto a evitar a lesão ao direito da parte, falecerá interesse para a
impetração do mandado de segurança. Todavia, há hipóteses em que, nada
obstante recorrível a decisão, o direito da parte pode sofrer lesão em virtude
da inexistência de efeito suspensivo do recurso. Em tais casos, o mandado de
segurança poderá ser utilizado para alcançar tal finalidade, ou seja, para a
obtenção do efeito suspensivo." (In Direito processual penal esquematizado.
5. ed. São Paulo: Saraiva, 2016. p. 793).

Não obstante, em regra, o writ se direcione para a seara cível, ele encontra possibilidade de
emprego no âmbito penal. Em específico, consolidou-se a jurisprudência desta Corte no
sentido de sua adequação como meio de defesa da atuação institucional do Ministério
Público, dentre outras funções.

Nesse sentido, citam-se os seguintes julgados:

"MANDADO DE SEGURANÇA DE CARÁTER CRIMINAL. IMPETRAÇÃO PELO
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. [...]. I - Além de manusear medida judicial
adequada, o Autor é Parte legítima para intentá-la, tendo-a
promovido ao tempo certo, completando todos os requisitos para que
o writ seja conhecido e julgado. Preliminar de não cabimento
rejeitada. Unanimidade. [...]. Decisão unânime." (STM. MS 0000053-
95.2017.7.00.0000. Rel. Min. Péricles Aurélio Lima de Queiroz. Julgado em
22.6.2017. Publicado em 3.7.2017).
"MANDADO DE SEGURANÇA. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. [...]. PLEITO
FORMULADO PARA APURAÇÃO DE CRIME MILITAR. PRERROGATIVA DO
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ARTIGO 129, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. [...]. O direito líquido e certo amparado pela via
mandamental decorre da dicção do inciso I do artigo 129 da
Constituição Federal, segundo o qual incumbe ao Ministério Público
promover, privativamente, a ação penal pública, o que justifica o
interesse do Órgão ministerial na quebra do sigilo bancário com vistas à

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 28/05/2020 14:01:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2039c353cc
obtenção de indícios de autoria e de materialidade delitivas. [...]." (STM. MS
0000021-27.2016.7.00.0000. Rel. Min. Cleonilson Nicácio Silva. Julgado em
22.3.2016. Publicado em 7.4.2016).
"MANDADO DE SEGURANÇA. APURAÇÃO DE CRIME MILITAR. ATO JUDICIAL.
INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE DILIGÊNCIA. PRERROGATIVA DO MINISTÉRIO
PÚBLICO MILITAR. [...]. As posições doutrinárias e jurisprudenciais são,
inegavelmente, favoráveis quanto à legitimidade do Órgão
Ministerial para propor a ação mandamental, bem como em relação à
admissibilidade da medida contra ato jurisdicional. [...]. Decisão
unânime." (STM. MS 0000245-96.2015.7.00.0000. Rel. Min. Lúcio Mário de
Barros Góes. Julgado em 17.12.2015. Publicado em 10.2.2016).

Assim, em continuidade à adequação do writ constitucional como meio processual para
revogar a Decisão proferida pelo Juízo de 1º grau que determinou, de oficio, o arquivamento
da Instrução Provisória de Deserção 7000745-71.2019.7.01.000, determina o art. 5º, II, da
Lei do Mandado de Segurança:

Art. 5º Não se concederá mandado de segurança quando se tratar:
[...]
II - de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo; (Grifo
nosso).

Na literalidade, a norma diz que não cabe MS contra decisão judicial passível de impugnação
por meio de recurso dotado de efeito suspensivo. Ora, ainda que se adotasse a corrente
doutrinária que reconhece a Correição Parcial como recurso genuíno, o Instrumento não
possui eficácia suspensiva, de modo que não coube alternativa ao Parquet Miliciens senão
interpor o Mandamus.

Ademais, em casos de teratologia, de flagrante ilegalidade ou de abuso de poder manifesto
por parte do Órgão Judiciário, o egrégio Superior Tribunal de Justiça tem se manifestado pela
admissão da ação constitucional:

"RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. IMPETRAÇÃO.
EXCEPCIONAL CABIMENTO. ILEGALIDADE, TERATOLOGIA OU ABUSO DE
PODER. [...] 1. É excepcional o cabimento de mandado de segurança
contra ato judicial impugnável por recurso em relação ao qual se faz
possível atribuir efeito suspensivo. A impetração, nessa hipótese,
somente é admitida em casos de flagrante ilegalidade, teratologia ou
abuso de poder. [...] 3. A contrariedade direta ao dispositivo legal
antes referido e à jurisprudência consolidada desta Corte Superior
evidencia flagrante ilegalidade e autoriza o ajuizamento do mandado
de segurança, em caráter excepcional. [...] O advogado, representante
judicial de seu constituinte, é terceiro interessado na causa originária em que
praticado o ato coator, e, nessa condição, tem legitimidade para impetrar
mandado de segurança para defender interesse próprio. 5. Recurso provido."
(STJ. RMS 59.322. Min. Rel. Antonio Carlos Ferreira. 4ª Turma. Julgado em
5.2.2019; grifo nosso).
"[...] ATO JUDICIAL CONTRA O QUAL NÃO CABE RECURSO. CABIMENTO DO
WRIT. [...]. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A doutrina e a
jurisprudência majoritárias admitem o manejo do mandado de
segurança contra ato judicial nas seguintes hipóteses excepcionais:

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 28/05/2020 14:01:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2039c353cc
a) decisão judicial manifestamente ilegal ou teratológica; b) decisão
judicial contra a qual não caiba recurso; c) para imprimir efeito
suspensivo a recurso desprovido de tal atributo; [...]. 3. Assim, deve ser
abrandado o rigor técnico no exame do cabimento desta impetração, uma vez
que a situação inusitada com a qual se defrontam os impetrantes é de tal
anomalia e atecnia que realmente dificulta a correta manifestação da parte
prejudicada. Não pode o Judiciário esquivar-se de corrigir seus erros, exigindo
esmero técnico do jurisdicionado prejudicado justamente por situação de
manifesta ilegalidade, violadora do devido processo legal (CF, art. 5º, LIV),
criada por decisão judicial. [...] Precedentes. [...] 6. Recurso ordinário
parcialmente provido, concedendo-se a segurança para afastar o ato judicial
que converteu o agravo de instrumento em retido e os que se lhe sucederam,
em sede de pedido de reconsideração e de correição parcial." (STJ. RMS
34.837. Min. Rel. Raul Araújo. 4ª Turma. Julgado em 4.2.2014. Publicado em
17.2.2014; grifo nosso).

Logo, em situações de óbvio equívoco técnico do Julgador a quo, capaz de colocar o
impetrante em situação de incompreensão perante o ato jurídico anômalo, forçosa a
aceitação do Mandado como meio do Poder Judiciário em corrigir tais ocorrências prejudiciais
à normal e justa trilha procedimental ou processual.

Ainda assim, necessário que se examine também se o Parquet castrense incidiu no
impeditivo do "trânsito em julgado", previsto no inciso III, do art. 5º da Lei 12.016/2009, tal
qual suscitado pela eminente Ministra-Relatora em sua decisão monocrática.

Respeitada a leitura feita, é descabido aceitar a incidência da coisa julgada na Decisão
protelada na IPD 7000745-71.2019.7.01.0001, porquanto é impossível que um procedimento
investigatório, seja um inquérito policial, seja uma instrução provisória de deserção, possa
ser arquivado sem pedido expresso, ou outra forma de manifestação, do Órgão Ministerial.

Nesse sentido, incidentalmente, esta Corte Castrense já reconheceu tal impossibilidade sem
requerimento expresso:

"[...] Consoante a jurisprudência deste Superior Tribunal Militar, o
regular arquivamento de Instrução Provisória de Deserção depende,
necessariamente, de requerimento do titular da ação penal militar.
Comprovada a ocorrência de erro de procedimento, configurado pelo
chamado "arquivamento implícito", ou seja, sem manifestação expressa do
Órgão ministerial, a melhor doutrina e a jurisprudência desta Corte Superior
recomendam o desentranhamento da Instrução Provisória de Deserção, bem
como o sobrestamento do seu processamento até ulterior captura ou
apresentação voluntária do trânsfuga. Pedido de Correição Parcial deferido
parcialmente. Maioria." (STM. Correição Parcial 0000219-07.2016.7.11.0211.
Min. Rel. Cleonilson Nicácio Silva. Julgado em 3.10.2017. Publicado em
17.11.2017)

Não suficiente, ad argumentandum tantum, o procedimento próprio da IPD, previsto no
Código Adjetivo Castrense, não admiti o arquivamento enquanto subsistir razão para
eventual oferta da respectiva ação penal.

No caso concreto, o Agravado apresentou-se voluntariamente, foi considerado apto na
inspeção de saúde e devidamente reincluído na Força, fatos os quais então ensejaram a

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 28/05/2020 14:01:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2039c353cc
oferta da Denúncia pelo Ministério Público Militar (MPM). Entretanto, entre a oferta da Peça
Acusatória e o exame de seu recebimento, a Praça novamente desertou, motivo por que
perdeu a condição de militar.

Por sua vez, o Juízo, sem antes abrir Vista ao MPM dos documentos referentes a essa nova
fuga, rejeitou a Denúncia e, não o bastante, após o MPM pedir a expedição de mandado de
prisão contra o Desertor, fundamentou que a rejeição, uma vez não questionada
diretamente, gerou o fim da IPD, por inexistirem "mais providências a serem tomadas".

Feito esse recorte, resta difícil entender a razão pela qual a Instrução Provisória não
simplesmente voltou a aguardar em cartório a eventual reapresentação voluntária ou
captura do Desertor, na forma da parte final do art. 457, caput, do CPPM: "Recebidos do
comandante da unidade, ou da autoridade competente, o termo de deserção e a cópia do
boletim [...], o Juiz-Auditor mandará autuá-los [...], aguardando-se a captura ou
apresentação voluntária do desertor [...]." (Grifo nosso).

Por todas essas razões, forçosa a compreensão de que permanece o jus persequendi e
puniend estatal, direito líquido e certo do Ministério Público Militar, o qual possui com
exclusividade a opinio delicti, por ser titular exclusivo da Ação Penal Militar, nos termos do
art. 129, inciso I, da Constituição da República, do art. 116, inciso I, da Lei Complementar
75/1993 e do art. 29 do CPPM.

Dessa forma, no caso concreto, face à ausência de meio recursal dotado de efeito
suspensivo; considerada a teratologia da Decisão atacada; e tornado insubsistente o óbice
de eventual coisa julgada, compreendo cabível o uso excepcional do remédio heroico,
direcionado à contestação da Decisão do Juízo da 4ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária
Militar, em manifesta violação aos princípios da obrigatoriedade da ação penal e do sistema
persecutório penal.

Pelo exposto, voto pelo acolhimento do A gravo Interno interposto pela nobre
Procuradoria-Geral de Justiça Militar, para revogar a Decisão agravada e submeter-se ao
Plenário desta Corte a análise do mérito do Mandado de Segurança 7000488-
13.2018.7.00.0000.

Brasília-DF, 21 de maio de 2020.

Ministro Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz